Tribunal: TJSP
Processo: 1000083-55.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS POR EMPRESA SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PRETENSÃO DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA DA RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO AO BANCO QUE AUTORIZOU REFERIDOS DESCONTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – Insurgência da parte autora contra o não acolhimento do pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS POR EMPRESA SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PRETENSÃO DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA DA RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO AO BANCO QUE AUTORIZOU REFERIDOS DESCONTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – Insurgência da parte autora contra o não acolhimento do pedido de indenização por danos morais, afastamento da responsabilidade do banco e fixação dos honorários por apreciação equitativa – Acolhimento em parte – Inexistência de elementos concretos que evidenciem repercussão suficiente à caracterização do dano moral – Ausência de comprovação de comprometimento da subsistência da autora – Improcedência mantida quanto ao pedido de indenização por danos morais – Banco autorizou os descontos indevidos com base em instrumento sem referência a negócio jurídico originário e elementos que permitissem aferir a veracidade da manifestação de vontade e associá-la à apelante – Reconhecimento de responsabilidade solidária – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ e do art. 14, § 3o, do CDC – Manutenção do termo inicial da correção e dos juros a partir de cada desconto indevido – Alteração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados às Advogadas da apelante conforme o critério de apreciação equitativa para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa – Sem redistribuição das verbas sucumbenciais, com ressalva acerca da distribuição sem solidariedade das devidas pelos apelados – Recurso parcialmente provido, para estender ao banco responsabilidade solidária pela restituição dos valores indevidamente descontados e modificar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado às Advogadas da apelante para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.